Tribunal: CARF
Processo: 10880.689946/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689946/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.525 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 03/05) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de CSLL relativo ao período-base de 2006,
realizado
em
28/02/2007
(v.
e-fls.
65).
Referida
PER/DCOMP
recebeu
o
no
34757.65728.190307.1.3.04-0274.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SPO, através do despacho decisório de e-fls. 11, não reconheceu a existência do direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689946/2009-43
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689946/2009-43

creditório, sob a alegação de que o pagamento dito indevido/a maior teria sido integralmente
utilizado para a quitação de débitos da Contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação dos débitos informados na PER/DCOMP. Assim, a DERAT/SPO deixou de
homologar a compensação declarada.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 17/19 através do qual alega,
em apertadíssima síntese:
1) que o crédito requerido na PER/DCOMP possui como origem informação
equivocada consignada em DCTF. Tal divergência foi sanada por competente
declaração retificadora, regularmente transmitida em 05/11/2009;
2) Juntou o DARF de e-fls. 65 e a DCTF retificadora de e-fls. 67/139;
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SP1, que proferiu o acórdão no 16-33.559 – 7a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não homologação
da compensação declarada, em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEFICÁCIA DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF TRANSMITIDA APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
Constitui-se ineficaz, para efeitos de determinação da pertinência do crédito
declarado, a DCTF retificadora transmitida após a ciência dos termos do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada por
intermédio da respectiva DCOMP eletrônica, sobretudo, quando a alteração
levada a efeito pelo sujeito passivo, que visa promover a redução de débito
originalmente confessado, apresenta-se desacompanhada de prova inequívoca
hábil e idônea que demonstre a existência e disponibilidade do direito
creditório reclamado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 286/293. Em seu recurso, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos, devidamente
reproduzidos abaixo:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689946/2009-43

A Recorrente efetivamente realizou recolhimento a maior que o devido a título de
CSLL no ano-calendário de 2006, não sendo o mero preenchimento equivocado da
DCTF (ou sua retificação extemporânea) acontecimento suficiente à descaracterização
do seu direito à compensação em período posterior.
E isso se dá em respeito ao princípio da verdade material 12 — ou o dever da
Administração de buscar aquilo que é realmente a verdade —, que deveria permear
o trabalho fiscalizatório.
(...)
Como cediço, o valor inicialmente declarado como devido em 2006 era de R$
132.632,80, valor este integralmente recolhido em 28.02.2007. Após retificação,
porém, tal montante restou diminuído, sendo utilizado crédito de R$60.130,37 (o
crédito, na realidade é de R$72.502,43) para a quitação da CSLL/estimativa de
02/2007.
E tal diminuição teve como causa a identificação, pela Recorrente, da indevida
inclusão na base de cálculo do IRPJ de receitas de permuta sem torna de imóveis,
pactuada por meio do anexo Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de
Bens Imóveis Sem Torna, firmado em 19.12.2006 entre a Recorrente e Edward Jorge
Christianini e Aparecida Rangon Christianini, tendo como objeto os seguintes bens,
aos quais se atribuiu valor para fins fiscais de R$ 900.000,00:
• prédio na Rua Marco Aurélio, 167, Lapa, e respectivo terreno,
permutado à Recorrente;
• apartamentos 117 e 118, do Edifício Espace, 17° andar, e respectivas
vagas de garagem e depósitos, permutados pela Recorrente.
(...)
Deveras, tratando-se de contrato de permuta sem torna, receitas e custos respectivos
cancelam-se mutuamente. Ora, a receita gerada na "alienação" dos apartamentos 117 e
118 do Edifício Espace — qual seja, o valor equivalente ao prédio na Rua Marco
Aurélio — corresponde exatamente ao custo incorrido para tal "alienação", na medida
em que tais apartamentos foram excluídos do patrimônio da Recorrente, pelo mesmo
valor relativo ao incurso do prédio.
Veja-se que tal afirmação encontra embasamento na Instrução Normativa SRF n°
107/1988 — que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas permutas
de bens imóveis —, especialmente por seu item 2.1.1:
"2.1.1 No caso de permuta sem pagamento de torna, as permutantes não terão
resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que
receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua escrituração." (g.n.)
Como se verifica, portanto, na permuta sem torna a legislação tributária adota como
premissa a inexistência de um valor objetivo para a determinação do preço de
mercado, motivo pelo qual se considera como valor de alienação do bem dado em
permuta o seu custo contábil (não havendo lucro real a ser registrado).
Diante disso, as receitas inicial e indevidamente acrescidas para cálculo do Lucro Real
da Recorrente foram dele excluídas, considerando-se a inexistência de torna na
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689946/2009-43

permuta levada a efeito, reduzindo-se, assim, o montante devido a título de CSLL e
gerando-se o crédito utilizado na compensação ora discutida (ver docs. anexos).
Junta aos autos o instrumento particular de compromisso de permuta de bens
imóveis sem torna (v. e-fls. 322/331), o razão contábil da conta “Provisão CSLL a Recolher” (v.
e-fls. 332), cópia da DCTF retificadora (v. e-fls. 333/369), da PER/DCOMP (v. e-fls. 370/375) e
da Ficha 17 das DIPJ 2007 e 2006 (v. e-fls. 377/378).
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório e podemos confirmar na leitura do recurso voluntário, a
Contribuinte traz em seu recurso novos argumentos em relação à impugnação. Tais argumentos
dizem respeito à origem do crédito que alega possuir. Em apertadíssima síntese, aduz que o
crédito teria origem em nova apuração realizada em relação à CSLL do ano calendário de 2006,
haja vista que teria incorrido em erro ao incluir no resultado do respectivo exercício receita
proveniente de operação de permuta sem torna de bens imóveis. Cita a Instrução Normativa SRF
no 107/88 que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis,
especialmente por seu item 2.1.1:
"2.1.1 No caso de permuta sem pagamento de torna, as permutantes não terão resultado a
apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que receber o mesmo valor
contábil do bem baixado em sua escrituração." (g.n.)
Esta Turma tem por regra, nos processos de restituição/compensação, admitir e
apreciar alegações e provas trazidas em sede de recurso voluntário que não tenham sido objeto
de análise nas fases processuais anteriores, aplicando o mesmo princípio da verdade material
aduzido pela Recorrente em sua petição. Isto porque considera que o processo de
restituição/compensação apresenta características distintas dos autos que tratam de exigência de
crédito tributário, por força de sua própria dinâmica processual.
Entretanto, também é regra no caso desta Turma, que o recurso voluntário seja
inteiramente capaz de suprir as deficiências probatórias já enfrentadas nas fases anteriores de
apreciação do pedido de restituição. Na grande maioria dos casos, o próprio acórdão de
manifestação de inconformidade traça o caminho exato para que a Requerente comprove, de
forma absoluta, o seu direito creditório. No caso deste processo não foi diferente, senão vejamos
a manifestação da DRJ/SP1 no acórdão recorrido:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689946/2009-43

A citação acima é importante para demonstrar que a decisão recorrida não pautou
suas conclusões apenas no fato de que a DCTF retificadora teria sido apresentada após a edição
do despacho decisório. Ao contrário, deixou bem claro que tal condição poderia ser superada se
restasse comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido na
declaração original apresentada.
No caso deste processo, a Recorrente juntou aos autos para comprovar suas
alegações o instrumento particular de compromisso de permuta de bens imóveis sem o
pagamento de torna (v. e-fls. 322/331), o razão contábil da conta “Provisão CSLL a Recolher”
(v. e-fls. 332), a Ficha 17 das DIPJ 2007 e 2006 (v. e-fls. 377/378), cópias da DCTF retificadora
(v. e-fls. 333/369) e a PER/DCOMP (v. e-fls. 370/375) apresentada no âmbito deste processo.
O mérito do recurso trata de evidenciar o erro cometido pela Contribuinte, ao
considerar como receita, na apuração do resultado tributável do ano calendário de 2006, o valor
decorrente da operação de permuta de bens imóveis, sem o recebimento de torna, realizada
conforme o contrato de e-fls. 322/331. Esse erro seria a origem do crédito requerido.
A alegação de que o valor do imóvel dado em operação de permuta sem o
recebimento de torna não deveria ser computado no resultado tributável é correta, tratando-se de
pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real. Quanto a isso não se discute. Ocorre, que
os documentos juntados aos autos não conseguem ser eficazes em comprovar que a origem do
crédito pleiteado é decorrente da citada operação de permuta.
A primeira pergunta que vem à cabeça é: qual teria sido o valor excluído da
apuração da base de cálculo da CSLL para se chegar ao crédito de R$72.502,43? Uma segunda
pergunta paira no ar: o valor excluído da nova apuração da base de cálculo da CSLL guarda
correspondência com o valor da operação de permuta?
A Recorrente cita o custo contábil dos bens dados em permuta para quantificar o
seu valor de alienação, mas não demonstra o referido valor. Faz menção tão somente ao valor
estipulado no contrato de permuta (de R$900.000,00), atribuído para fins fiscais. Mesmo não
sendo sua responsabilidade, haja vista que não consta do recurso um demonstrativo de cálculo do
crédito pleiteado, este Conselheiro fez um esforço, a partir dos poucos documentos juntados aos
autos (Ficha 17 da DIPJ) para verificar se a dedução de R$900.000,00 da apuração do lucro real
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689946/2009-43

redundaria em um crédito passível de restituição no importe de R$72.502,43; entretanto, seu
esforço foi em vão, pois não conseguiu “chegar” no referido valor.
Inclusive, se analisarmos as cópias das Fichas 17 da DIPJ, tanto a intitulada de
“antigo” (v. e-fls. 378) quanto a denominada de “novo cálculo” (v. e-fls. 377), verificaremos
diferenças de preenchimento nas linhas “01. Lucro Líquido antes da CSLL”, “10. Ajustes por
Dim. Valor de Invest. Aval. p/ PL”, “19. Outras Adições” e “24. (-) Ajustes p/ Aum. Valor
Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido”. Ou seja, resta claro que a diferença de CSLL que a
Recorrente diz fazer jus não teria origem, tão somente, no alegado erro relativo à falta de
exclusão da receita proveniente da permuta de bens imóveis.
Assim, faltou à Recorrente juntar aos autos, primeiramente, um demonstrativo de
apuração do crédito; também faltou juntar aos autos cópia dos livros razão e diário que
evidenciassem os lançamentos efetuados em relação à respectiva operação de permuta. Tais
lançamentos deixariam claro os valores envolvidos, principalmente o custo contábil dos imóveis
dados em permuta, sua baixa da contabilidade e o ingresso do bem recebido.
A própria Ficha 17 da DIPJ/2007, que conteria os valores originalmente
declarados, não merece fé; percebam no seu cabeçalho, às e-fls. 378, que referido documento
refere-se à DIPJ/2006, ano-calendário de 2005. Aqui estamos tratando da DIPJ/2007, ano-
calendário de 2006!!
Também não acrescenta nada o razão contábil da conta “Provisão CSLL a
Recolher” (v. e-fls. 332), emitido em 05/12/2011, e que reflete tão somente o tributo que “seria”
o correto, mas não é capaz de demonstrar a sua correção em relação ao valor originalmente
apurado.
A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de
comprovar o erro cometido na apuração da CSLL com a apresentação dos registros contábeis e
fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para infirmar o motivo que teria
levado a Autoridade Fiscal a indeferir o pedido de restituição e não homologar as compensações
declaradas. Como vimos, a recorrente não se desincumbiu de apresentar as provas de suas
alegações.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo, e nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital